Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-74.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028355-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS - CPF: 088.699.571-01 (APELANTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 013.428.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. ANPP. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o apelante à pena de
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:

D
efinir se estão presentes os requisitos para a aplicação do tráfico pri
vilegiado em favor do apelante.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, conforme § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2.
A primariedade e os bons antecedentes do apelante estão demonstrados nos autos, e a confissão espontânea do delito revela comportamento favorável à incidência da
minorante
.

3.
O tempo de atuação no tráfico (cerca de quatro meses) e a quebra do aparelho celular, isoladamente considerados, não configuram dedicação significativa e permanente à atividade criminosa, conforme entendimento do STJ (HC n. 822.947/GO e
AgRg
no HC n. 807.845/SP).

3.
Diante da nova reprimenda inferior a
4
anos, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre eventual proposta de ANPP, conforme orientação do STJ (
AgRg
no HC n. 964.717/SC).

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise restritiva dos elementos que indiquem dedicação criminosa, devendo beneficiar o agente primário e de bons antecedentes na ausência de provas concretas de dedicação ou integração a organização criminosa
.
2
O lapso
temporal reduzido de envolvimento no tráfico, desacompanhado de outros elementos, não impede a aplicação da

minorante
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06; art. 33, § 2º, "c", do CP; art. 28-A do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 807.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
11/04/2023,
DJe
14/04/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciorni
k
, Sexta Turma, DJEN 08/04/2025;
STJ – HC n. 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
27/06/2023,
DJe
30/06/2023; STJ –
REsp
n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j.

em
09/06/2021,
DJe
01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06), conforme decisão que se vê no Id. 280426979
.

Em suas razões, o apelante sustenta que a
r.
sentença merece reforma no tocante à dosimetria da pena, defendendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena previ
sta no § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que não há demonstração nos autos de que se dedica a atividades criminosas, e que não possui condenações definitivas anteriores, militando em seu favor a presunção de não culpabilidade

(Id. 280427009)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, nas quais o Ministério Público aduz que o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra
cabível no caso concreto, haja vista que as provas constantes dos autos evidenciam
que o apelante se dedicava à atividade criminosa e integrava organização criminosa (
Comando Vermelho
), não preenchendo os requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
(Id. 280427011)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Antônio Moreira da Silva, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 282711887).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leonardo Batista Alencar dos Anjos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), sendo que a pretensão recursal se restringe à aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena e eventual alteração do regime prisional.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo
à
análise
do pedido.

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
nos seguintes termos?

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(grifos meus).

O
juízo

de
origem deixou de aplicar a referida
minorante
,

fundamentando:

(...)
Na
terceira
fase, inexistem causas especiais de aumento ou

diminuição de pena a ser aplicada neste caso.
Nesse sentido,
conforme

fundamentação oral delineada na inclusa mídia, observa-se que o autuado

admitiu, na fase inquisitiva, que já traficava entorpecente havia quatro meses

(demonstrando habitualidade criminosa na espécie), bem ainda confessou, em

Juízo e na fase inquisitorial, que destruiu o aparelho telefônico porque ali tinha

o contato do fornecedor de droga para a venda, o que indica, de igual modo,

que está ligado à facção criminosa que monopoliza essa atividade em nosso

Município

(...)”
.
(Id.
280426979
).

(grifos meus)
.

Todavia, a
pós detido exame dos autos, constato que o apelante preenche, de forma concomitante, todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no tráfico privilegiado.

Isso porque,
v
erifica-se que o réu é primário, possui bons antecedentes e confessou espontaneamente a prática delitiva, colaborando para o esclarecimento dos fatos, o que denota comportamento favorável à aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Ademais, importa ressaltar que o apelante é jovem e que o delito em análise constitui o único ilícito penal praticado em sua vida, circunstância que, por si só, revela a ausência de habitualidade criminosa. Não é razoável que se promova a equiparação entre aquele que cometeu um único erro, sem qualquer histórico de envolvimento anterior com a criminalidade, e o traficante contumaz, que atua de forma permanente e organizada no meio ilícito. Tal diferenciação é imperativa para a adequada individualização da pena, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo “
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
” (
REsp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

No mais, embora
o apelante
tenha afirmado que praticava o tráfico de entorpecentes há aproximadamente quatro meses, tal período, isoladamente considerado, não é suficiente para evidenciar dedicação significativa e permanente à atividade criminosa, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do HC n. 822.947/GO, oportunidade
em que se fixou que o lapso temporal reduzido, desacompanhado de outros elementos concretos, deve ser interpretado de maneira restritiva em favor do réu, sob o prisma do princípio
in dubio pro reo
.
Vejamos:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ART .
33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA
POLISSÊMICA .
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA .
OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP
) .
DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP
ATENDIDOS .
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa
. 2. O princípio
in dubio pro reo
exige interpretação favorável ao acusado em casos de texto polissêmico. O legislador deveria especificar no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas. O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador. 3
. O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada
os não
envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte
.
O período de três meses no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime
. A ocupação lícita como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de entorpecentes. 4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. 5. A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não ficou comprovada tal dedicação do paciente.
6. No precedente do
AgRg
no
REsp
2 .016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais
. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite ben
efícios
despenalizadores
do art
. 89,
caput
, da Lei 9.099/1995, os autos do
processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos. 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do
art
.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da
minorante
do art. 33, § 4º, da Lei
11 .
343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8.
Uma vez reconhecida a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de
4
anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP
. Além disso, com a aplicação da
minorante
neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o
Parquet
tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (
overcharging
) não deve prejudicar o acusado. 9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
10 .

Habeas corpus
não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a
minorante
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder
a
intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator
.:
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
. (grifos meus).

Também o fato de o apelante ter quebrado o aparelho celular para resguardar a identidade de terceiros, por si só, não é elemento apto a demonstrar a sua integração a organização criminosa, como destacado no

AgRg
no HC n. 807.845/SP, no qual se assentou que o contato esporádico ou isolado
com a organização
não traduz dedicação estável ou pe
rmanente às atividades ilícitas
.

Cito, a propósito, o inteiro teor do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI
N .
11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE
INTERESTADUAL .
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O
AGENTE
SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto
.
2. Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha). 3.
Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico,
a jurisprudência desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal firmaram-se
no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício
.
Precedentes.
- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente,
sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
,
o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)
.
(grifos meus).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas,
reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor do acusado
Leonardo Batista Alencar d
os Anjos

(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terços)],
redimensionando a pena definitiva para
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Considerando que a reprimenda ora fixada é inferior a
4
(quatro) anos, e em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 964.717/SC, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, DJEN de 08/04/2025), é necessário oportunizar ao apelante a análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Com essas considerações
, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Leonardo Batista Alencar dos Anjos
para reconhecer a figura do tráfico privilegiado e readequar a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao
possível
oferecimento de ANPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025